Tribunal: TJSP
Processo: 2131368-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Fraude à execução acolhida. Alienação de imóvel durante a execução. Ineficaz perante o exequente. Inconformismo. Alegação de impenhorabilidade. Bem de família declarado judicialmente. Afastamento. Constatada má-fé na alienação entre o executado e terceiro adquirente. Endereço residencial declarado aos órgãos oficiais divergente do endereço do imóvel

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Fraude à execução acolhida. Alienação de imóvel durante a execução. Ineficaz perante o exequente. Inconformismo. Alegação de impenhorabilidade. Bem de família declarado judicialmente. Afastamento. Constatada má-fé na alienação entre o executado e terceiro adquirente. Endereço residencial declarado aos órgãos oficiais divergente do endereço do imóvel alienado. Diversos bens imóveis em nome do executado declarados à Receita Federal. Imóvel que não se insere no conceito legal de bem de família. Argumento inoponível no caso concreto. Decisão ratificada e fundamentada nos termos do art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. Decisão mantida. Recurso desprovido.